Tribunal: TJDFT
Processo: 0708348-88.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. CAESB. CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. REVISÃO DO TEMA 414. “OVERRULING”. COBRANÇA ACUMULADA EM MESES ESPECÍFICOS. SUCUMBÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, mas não são viáveis com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. A improcedência do pedido, motivada pela alteração da jurisprudência dominante, não afasta a sucumbência do autor.
3. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.